Tribunal: TJDFT
Processo: 0741733-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741733-95.2021.8.07.0001 RECORRENTES: DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DELTAVILLE PARTICIPAÇÕES S.A, CASTANHEIRA PARTICIPAÇÕES LTDA, DELTAVILLE SPE 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DELTAVILLE SPE 05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DELTAVILLE SPE 06 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SPE EUNÁPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDOS: JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não implica cerceamento de defesa quando a matéria é de direito ou há nos autos elementos suficientes para dirimir as questões que compõem a demanda, conforme art. 355, do CPC. 2. A responsabilidade civil do advogado é tida por subjetiva, sendo para tanto imprescindível que, além do dano e do nexo de causalidade, o cliente descreva e comprove a culpa ou dolo do advogado no patrocínio de sua causa, a fim de alcançar a indenização pelos danos sofridos, nos termos do art. 32 da Lei no 8.906/94. 3. Em relação ao percentual das custas e honorários fixados na sentença (14%), não constato qualquer irregularidade em seu arbitramento, visto que estabelecido nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC. 4. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 355, inciso I, 370 e 373, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa in casu, ao argumento de que não foi oportunizado aos recorrentes o direito à instrução processual, vez que julgada antecipadamente a lide. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Paulo Guilherme de Mendonça Lopes, OAB/SP 98.709. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 355, inciso I, 370 e 373, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Nesse sentido, entende o Sodalício que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional” (AgInt no AREsp n. 2.652.913/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 9/10/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas às partes recorrentes sejam feitas em nome do advogado Paulo Guilherme de Mendonça Lopes, OAB/SP 98.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002